Tribunal: TCU
Processo: 009.939/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pela entidade recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em face do Acórdão 2006/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. João Antônio Palma Setti; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. tornar sem efeito os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 (e subitens) do Acórdão 2006/2023-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de conferir nova redação ao referido decisum , que passa a ser a seguinte: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. João Antônio Palma Setti (peça 3, e-Pessoal 14.511/2022), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar a Universidade Tecnológica Federal do Paraná para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do Sr. João Antônio Palma Setti, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança 2006.70.00.011660-2/PR impetrado por João Antônio Palma Setti (e outros), que tramitou no juízo da 3a Vara Federal Cível de Curitiba e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 7/5/2008; 9.3. esclarecer à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; e (...) 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná.